Tribunal: TJES
Processo: 5008426-05.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008426-05.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: JOSEANE MAELY CARDOSO LUCAS
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5008426-05.2024.8.08.0024

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDA: JOSEANE MAELY CARDOSO LUCAS

JUÍZA SENTENCIANTE: CHRISTINA ALMEIDA COSTA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO. LINHA TELEFÔNICA BLOQUEADA SEM JUSTIFICATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM QUE NÃO MERECE MINORAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA ajuizada por
JOSEANE MAELY CARDOSO LUCAS
em face de
TELEFÔNICA BRASIL S/A (VIVO)
, na qual a parte autora narra, brevemente, que é cliente da requerida há mais de 15 anos, sendo titular da linha n. 27 99804-5760 e que desde as últimas semanas de fevereiro de 2024 sua linha vem sendo bloqueada semanalmente. Afirma que, após contatos com a requerida e vários protocolos abertos, sua linha era desbloqueada, todavia, alguns dias depois, era bloqueada novamente. Aduz que entrou em contato com a requerida novamente, protocolo número 20249885088017, que informou a existência de um débito em aberto, referente às faturas dos meses de outubro e novembro de 2023. Assevera que, não obstante a referida alegação, as referidas faturas foram devidamente adimplidas e não há qualquer informativo de débito em nenhuma das plataformas da ré e que a situação tem causado grandes transtornos em sua rotina, sobretudo, para fins profissionais.

Com tais alegações ajuizou a presente ação, pugnando, liminarmente, o imediato restabelecimento do serviço de telefonia. No mérito, pugna pela condenação da requerida ao pagamento de R$10.000,00 a título de danos morais, bem como o reconhecimento da inexistência dos débitos.

Em contestação (ID 9943293), a ré pugna, preliminarmente, ausência de tentativa de solução extrajudicial, incompetência do Juizado Especial Cível diante da complexidade da matéria e falta de interesse de agir por ausência de documentos. No mérito, alega ausência do dever de indenizar ante os reiterados pagamentos em atraso pela autora, inexistência de danos causados à parte autora, refutando os argumentos autorais e pugnando pela improcedência dos pedidos autorais.

Encerrada a instrução, foi proferida sentença, cujo dispositivo restou assim ementado (ID 9943308):

Ante o exposto, CONFIRMO A TUTELA ANTERIORMENTE CONCEDIDA(id 39075845) já cumprida e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15, pelo que:

DECLARO a inexistência dos débitos representados pelas cobranças 10/2023, no valor de R$77,60 (setenta e sete reais e sessenta centavos), 11/2023, no valor de R$77,60 (setenta e sete reais e sessenta centavos) e 12/2023, no valor de R$310,41 (trezentos e dez reais e quarenta e um centavos), vencidos respectivamente em 10/11/2023 e 10/12/2023(os dois últimos), do contrato nº de conta 00001328117057 e linha nº 27 99804-5760 e por consequência CONDENO a ré a promover a baixa desses débitos, no prazo de 15 dias;

CONDENO a requerida Telefônica Brasil S.A. a pagar à autora o valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) a título de danos morais, a contar do arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês também a partir da presente decisão (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011).

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 9943311), sustentando a inexistência de defeito na prestação de serviço por parte da Telefônica. Requereu, ao final, a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de danos morais, bem como o afastamento da multa fixada na origem (astreintes).

A parte autora/recorrida não apresentou contrarrazões.

É a síntese do necessário.

VOTO

Preparo recolhido, ID 9943311 - págs. 21/22.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Rememorando sucintamente os fatos, trata-se de demanda indenizatória c/c obrigação de fazer através da qual requer a parte autora o restabelecimento dos serviços de telefonia e o pagamento de indenização por danos morais. Para tanto, alega, que efetua o pagamento de faturas com regularidade, porém a requerida, ora recorrente, vem suspendendo os serviços de forma unilateral. Alega que buscou auxílio junto à ré, com a abertura de diversos protocolos, porém sem êxito.

Pois bem.

Observe-se que é inegável a relação de consumo existente entre as partes e, com razão, o juiz sentenciante analisou o caso sub judice à luz das regras e princípios presentes no Código de Defesa do Consumidor, entendendo que:

A requerida, por seu turno, afirma que a autora possui hábito de adimplir suas faturas em atraso e que deixou de quitar as faturas dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2023, da linha em discussão, possuindo o débito atualizado de R$465,61.

Em detida análise das provas produzidas nos autos, verifico que
apesar da ré alegar ausência de pagamento pela autora, das faturas de sua linha dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2023, o espelho de tela e o vídeo feito pela autora em consulta à área do cliente no aplicativo da ré e por ela anexados aos ids 39033869 e 39034701, confirmam o pagamento das faturas de outubro, novembro e dezembro de 2023 do referido contrato e linha, constando do sistema que todas essas faturas estão pagas, constando ainda a informação de inexistência de contas pendentes no CPF da autora (id 39035173).

Observo que a tela apresentada pela operadora (id 41435394, pág. 8), a fim de demonstrar que a autora está em débito nos citados meses, informa a existência de valores pendentes de pagamento em relação ao meses 10/2023 (R$77,60) e 11/2023 (R$77,60), vencidos em 10/11/2023 e 10/12/2023) e 12/2023 (R$310,41), vencido também em 10/12/2023, porém tais valores em cobrança, não guardam congruência com o valor dos planos ativados na conta da autora, sendo que a linha nº 27 99804-5760 possui o plano “Vivo Selfie Básico 16GB”, no valor mensal de R$102,00 e a linha nº 27 99522-8686 possui o plano Vivo Controle 5GB IV, no valor mensal de R$42,00.

Para além dos valores cobrados estarem em desacordo com os planos vinculados às linhas da autora, a ré não apresenta as faturas de cobrança ou qualquer documento que esclareça a origem desses supostos débitos e tampouco esclarece a incongruência dessa informação de valores pendentes nos referidos meses, quando cotejadas com as informações também extraídas de seu próprio sistema e que mostram que a autora adimpliu as faturas dos citados meses, sendo as cobranças baixadas pela operadora, conforme se vê dos vídeos anexados à inicial e ao id 39423008.

(...)

Entendo que a ré não se desincumbiu de provar a origem dos débitos que diz existir na conta da autora, enquanto a autora mostrou de maneira inquestionável, que os pagamentos devidos pelas faturas dos meses de março/23 até janeiro/24 de sua conta foram por ela realizados, incluindo-se aí as faturas de outubro/23 (R$144,00), novembro/23 (R$144,00) e dezembro/23 (R$148,23).

Importa reconhecer, neste ponto, que a suspensão parcial do serviço de telefonia móvel aparentemente se deu de maneira justificada, tendo em vista que a suspensão parcial poderia ocorrer 15 (quinze) dias após a notificação da existência de débito (art. 90, Res. 632/2014 da ANATEL), sendo certo que, ao tempo da suspensão efetuada pela ré, existiam débitos em aberto em relação à autora (faturas vencidas em 11/01/2024 (R$148,23) e 12/02/2024 (R$126,39), que foram pagas em 23/02/2024) e que a autora foi notificada através das mencionadas faturas da existência desses débitos em aberto.

Não obstante, é direito do consumidor ter seu serviço restabelecido após o pagamento das faturas, de modo que qualquer suspensão/interrupção do serviço de telefonia móvel em nome da autora após o dia 23/02/2024, é indevida e irregular.

Percebe-se, nitidamente, que o fato em debate configura clara falha na prestação de serviços da parte recorrente, não merecendo amparo suas alegações, pois foi demonstrado durante o processo que houve descaso com a recorrida/requerente, a qual entrou em contato com a recorrente para resolver a questão, porém, sem obter êxito, conforme atestam os vários protocolos de atendimento listados na exordial (ID 9942965).

No que tange à admissão de telas sistêmicas como meio de prova, acompanho o entendimento que prevalece nos tribunais, no sentido de que configura prova unilateral imprestável à finalidade intencionada. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito c/ c devolução de valores pagos e indenização por danos morais. Inscrição do nome da autora no serviço de proteção ao crédito. Contratação do serviço não demonstrada nos autos. Tela sistemica que não comprova a existência de relação jurídica entre as partes por se tratar de documentação unilateral. Dever de indenizar demonstrado. Configuração de dano in re ipsa que dispensa a prova da ofensa a honra objetiva da pessoa jurídica. Valor da indenização por dano moral fixado adequadamente pelo juízo de direito a quo. Restituição do valores pagos indevidamente. Impossibilidade de restrituição em dobro em face da não comprovação da ma-fé. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (TJPR; ApCiv 1638986-9; Apucarana; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior; Julg. 06/07/2017; DJPR 24/07/2017; Pág. 217)

Assim, verifica-se acertada a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, considerando-se, notadamente, os seguintes fatores: 1º) a essencialidade do serviço de telefonia móvel nos dias atuais; 2º) o tempo em que a recorrida ficou impossibilitada de utilizar os serviços fornecidos pela recorrente; 3º) o valor ínfimo que levou a suspensão da linha telefônica da recorrida e ausência de notificação prévia, conforme pontuado na sentença.

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado.

Quanto ao pedido para afastamento/redução das astreintes, também sem razão a recorrente. A retirada das astreintes, destinadas a forçar o requerido a cumprir o comando judicial, levaria ao descrédito do instrumento posto à disposição do Estado para compelir a parte à efetivação da tutela jurisdicional prestada. Lado outro, a fixação da multa diária cominatória possui caráter coercitivo e educativo, não objetivando o enriquecimento sem causa da parte a quem aproveita, encontrando limites nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Nesse sentido e conforme previsão expressa do art. 537 , § 1º , do CPC , pode o magistrado modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva, o que não vislumbro no caso concreto.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios termos.

CONDENO
a parte Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)